Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718234-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE LIMA BARROS AGRAVADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA DE LIMA BARROS contra a decisão proferida na ação de dissolução de condomínio no 0035911-45.2016.8.07.0001, em que contende com JOSÉ MAURO ESTEVES DOS SANTOS. A decisão agravada informou que já estava preclusa a decisão que determinou a suspensão do feito até a conclusão do processo n o 0007725-41.2018.8.07.0001 e indeferiu o pedido de alienação dos bens comuns dos litigantes (ID 78223633): “Considerando o grau de litigiosidade existente entre as partes e que este Juízo, ademais, já determinou, na decisão de id. 31924135, já preclusa, a suspensão do feito até que sobrevenha a conclusão dos autos de n.o 0007725-41.2018.8.07.0001 para julgamento conjunto, INDEFIRO, por ora, o pedido de alienação dos bens comuns dos litigantes deduzido pela autora na petição de id. 88534979”. Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela de urgência antecipada recursal para viabilizar a retomada de processamento da demanda em primeira instância. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida e reformada a decisão para determinar definitivamente o retorno da tramitação do processo ajuizado em primeira instância e suspenso indevidamente há 2 anos e 4 meses. Sustenta que as partes foram casadas de 3/6/1983 até março de 2008, sendo o divórcio e a partilha realizados de forma judicial (IDs no 31924062 e 31924064 dos autos de origem). Afirma que a aludida partilha se deu de forma ilíquida, permanecendo o agravado como administrador e usufrutuário do condomínio de bens do casal de 16/9/2008 até os dias de hoje. Sustenta que o recorrido sempre desempenhou seu papel como administrador de maneira desastrosa, inclusive, recaindo em problemas ficais e dilapidando o patrimônio comum às partes. Todas as suas ações possuíam o objetivo de apropriar-se das receitas oriundas dos bens e repassar à ex-esposa as dívidas contraídas por irresponsabilidades de administração e gestão. Afirma que em 15/2/2019 foi determinado pelo Juízo a quo a suspensão do processo (ID no 31924135 dos autos de origem) sob a justificativa de que o feito deveria ser sobrestado até que “a ação ventilada nos autos de no 2018.01.1.035028-0 em apenso esteja madura para julgamento”. Assevera que foi realizada extensa perícia contábil e passados mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de suspensão processual, a agravante protocolou nos dias 16/11/2020 e 12/4/2021 duas petições interlocutórias (IDs no 77153436 e 88534979 dos autos de origem) requerendo, em suma, que o Juízo a quo (i) determinasse o retorno do trâmite processual e – na medida do possível – mais celeridade, uma vez que a ação foi ajuizada no ano de 2016, as partes já são idosas e já estava há muito sobrestada; (ii) procedesse à venda de todos os bens comuns do casal em hasta pública; bem como (iii) determinasse a devolução imediata de um de seus bens de propriedade exclusiva, qual seja, a Gleba 01 do Sítio Gaivota, localizado em Águas Lindas de Goiás, que vem sendo usada pelo agravado por meio de força e intimidação. Afirma que o magistrado de piso, em decisão proferida no dia 12/5/2021 (ID no 78223633 dos autos de origem), indeferiu os pleitos da agravante sob a justificativa de que o primeiro decisum que determinou a suspensão dos autos estaria precluso e que ainda seria necessário aguardar a conclusão da demanda de no 0007725-41.2018.8.07.0001 para julgamento conjunto. Afirma que a ação não pode permanecer indefinidamente interrompida, razão pela qual artigo 313, em seus parágrafos 4o e 5o, determina que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V, devendo o juiz ordenar o prosseguimento do feito assim que esgotado tal lapso temporal. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que mantém a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator